Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar incidental apresentado na petição de Id. 27120359, interposto por RICARDO ANTONIO CARNEIRO contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, processo n. 0718877-43.2021.8.07.0000, por meio da qual indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado, nos seguintes termos: “Retire-se o sigilo da peça ao Id 63740903, vez que não previsto nas hipóteses do art. 189 do CPC. A parte autora foi intimada a emendar a inicial, juntando extratos bancários dos últimos três meses, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O autor não atendeu a emenda determinada, se limitando a carrear aos autos extrato parcial e, aduzindo dificuldade financeira, junta declaração de imposto de renda e extrato de financiamento com prestação mensal de R$ 6.663,13. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente optou por não apresentar os extratos bancários na forma determinada, ao tempo que demonstra ter assumido obrigação mensal como mutuário em valor elevado, situação que leva à presunção da existência de renda não declarada e afasta a hipossuficiência alegada. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício”. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que vem passando por dificuldades financeiras e que os documentos que apresentou ao juiz de origem comprovariam sua hipossuficiência. Tece considerações sobre o regramento para concessão do benefício. Pede a reforma da decisão, afirmando que não pode arcar com os encargos processais. Preparo recolhido no Id. 26458072. No despacho de Id., foi determinada a intimação do Agravado para contra-arrazoar o recurso. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, o pedido liminar deve ser indeferido, pois não há evidencias da probabilidade do direito vindicado. Isso porque, muito embora o Agravante tenha requerido os benefícios da gratuidade, verifica-se que promoveu o recolhimento do preparo para interposição do recurso (id. 26458072), o que demonstra a desnecessidade da concessão do benefício. Com efeito, demonstra verdadeira incongruência pretender a gratuidade por não poder arcar com as custas processuais e, no ato seguinte, recolher as custas. Assim, considerando que houve o dispêndio financeiro, na forma de preparo, conclui-se pela desnecessidade da gratuidade de justiça. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINARES SUSCITADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DÍVIDA NÃO INCLUÍDA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE INCLUSÃO REALIZADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO NÃO ANALISADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o, que trata apenas do efeito devolutivo. Não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 2. Não tendo havido análise do mérito do pedido de inclusão da dívida, na partilha da ação de divórcio, não há que se falar em preclusão consumativa, tampouco em coisa julgada material, pois sobre esse tema - dívida contraída perante a instituição financeira - não houve conteúdo decisório de mérito. 3. A omissão de dívida, nos autos da ação de divórcio, sob o regime da comunhão parcial de bens, pode ser objeto de ação de sobrepartilha. 4. O recolhimento do preparado configura ato incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça requerida na apelação. 5. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1351906, 07095312420198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)" “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. 2 - A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III). No caso, verificado que somente um dos capítulos da sentença foi devidamente atacado pela parte Apelante, resta inviável a apreciação da insurgência recursal quanto ao restante. 3 - Não se desincumbe do ônus probatório que sobre si recai a parte Autora/Devedora que, em Ação de Consignação em Pagamento, além de não comprovar a ocorrência de recusa ilegítima da parte Ré/Credora em receber o pagamento nos moldes devidos, restringe-se a trazer narrativa colidente com os elementos de informação constantes dos autos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I; Código Civil, art. 335, inc. I). Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1350274, 07077681220208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nessas condições, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, em face da ausência de verossimilhança do direito vindicado, a decisão agravada deve ser mantida até apreciação final do recurso pelo colegiado. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aguarde-se o transcurso do prazo do Agravado para apresentar contrarrazões, tendo em vista que já foi intimado. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator